Tribunal: STF
Processo: RE 1265740
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de concessão do abono de permanência a policial militar, tendo por preenchidos os requisitos da legislação de regência. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 40, § 19, e 42, § 1º, da Constituição Federal. Afirma a impossibilidade de deferimento do benefício, considerado o regime jurídico próprio dos militares estaduais. Discorre sobre a Lei Complementar nº 52/1992.
    2. De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea "c" do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível o recurso no particular.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Da sentença, expressamente mantida pelo acórdão recorrido, consta:
    Portanto, na exata conjugação do disposto no inciso I, do § 1°, da LCE n. 24/86, simétrico com a Lei Complementar Federal n. 51/1985, e o referido § 19, do art. 40, da CR, tem-se que o autor faz jus à percepção do abono de permanência, "e assim promover economia aos cofres do Estado ao protrair a dupla despesa de pagar proventos ao servidor aposentado e remuneração ao que irá substituí-lo." (RI n. 030.2610-28.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda, 8ª TR/SC, j. 16.02.2017). 
    […]
    Do interior do precedente retro mencionado colho:
     "A matéria, inclusive, foi objeto de decisão no Supremo Tribunal Federal, verbis: 
    " 'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTEGRANTE DE CARREIRA POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 51/85. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    " 'Aos integrantes da carreira policial é deferida a possibilidade de requerer aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar n° 51/1985, dado que sua atividade se enquadra no critério de perigo ou risco. " 'A Lei Complementar n° 51/1985, que disciplina a aposentadoria dos servidores integrantes da carreira militar, foi recebida pela Constituição Federal de 1988, consoante decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.817 e do Recurso Extraordinário n° 567.110/AC, relatados pela Ministra Cármen Lúcia, publicados em 24.11.2008 e 11 de abril de 2011, respectivamente' (STF, RE n. 609.043, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.5.13)." 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator